Tribunal: TJSP
Processo: 2050059-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento.
Suspensão da cobrança das parcelas do FIES e abstenção do lançamento do débito de tais parcelas na conta bancária da estudante tomadora do crédito. Medidas que

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento.
Suspensão da cobrança das parcelas do FIES e abstenção do lançamento do débito de tais parcelas na conta bancária da estudante tomadora do crédito. Medidas que requerem análise mais aprofundada dos elementos dos autos, após a formação do contraditório e eventual dilação probatória.
Exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Possibilidade em sede de tutela de urgência. Responsabilidade pelo débito discutida em juízo. Perigo de dano vislumbrado, ante os efeitos negativos causados pela negativação.
Recurso parcialmente provido.